Tribunal: TJSP
Processo: 2045536-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2045536-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente HENRIQUE DO
SACRAMENTO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045536-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.830
HABEAS CORPUS No 2045536-05.2020 São Paulo
IMPETRANTE: Cristina Emy Yokaichiya
PACIENTE:
HENRIQUE DO SACRAMENTO SANTOS
A Dra. Cristina Emy Yokaichiya, Defensora Pública, impetrou a
presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em favor de
Henrique do Sacramento Santos, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM.Juiz de Direito do Departamento
de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital, eis que, preso em
flagrante em 10 de março de 2020, por suposta prática de receptação,
teve concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança
arbitrada no valor de R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais),
encontrando-se indevidamente encarcerado até a presente data.
Sustenta a digna impetrante que o ora paciente é primário e
não possui meios para adimplir o valor da fiança.
Postula, pois, a isenção do pagamento da fiança, expedição
de Alvará de Soltura (fls.01/04).
A medida liminar foi deferida parcialmente consoante o r.
despacho de fls.10/11.
As informações solicitadas encontram-se às fls.15/16.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045536-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
19/20, opinou no sentido de julgar-se prejudicado o writ.
É O RELATÓRIO.
A ordem está prejudicada.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, verifica-se que, em 18 de março
de 2020, foi concedida a liberdade provisória ao ora paciente,
dispensado o recolhimento de fiança e mantidas as medidas
cautelares impostas, expedindo-se Alvará de Soltura em seu favor.
Verifica-se, pois, a cessação do alegado constrangimento.
Sendo assim, diante da perda de seu objeto, resta
prejudicado o writ.
POÇAS LEITÃO
Relator